Tribunal: TJMT
Processo: 1025455-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025455-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA PULL BIF SILVA - CPF: 915.493.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em
agravo de instrumento
.

Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade
.
Omissão
e
Contradição
.
Vícios inexistentes.
Rediscussão de matéria.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão

que, no julgamento de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso do executado para julgar procedente exceção de
pré
-executividade e reconhecer sua ilegitimidade passiva em execução de título extrajudicial, determinando sua exclusão do polo passivo, diante da ausência de procuração que comprovasse os poderes de representação da subscritora da cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar documentos juntados apenas nas contrarrazões do agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se é possível a juntada posterior de procuração pública, como documento essencial à constituição do título executivo, ou o saneamento do vício nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de procuração nos autos e fixou, de forma clara, que o ônus de comprovar os poderes de representação da subscritora do título incumbia à exequente.

5.
A inexistência de contradição decorre do correto reconhecimento de que a exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória, o que reforça a necessidade de que documentos essenciais acompanhem a inicial da execução.

6.
A procuração que comprova poderes para a subscrição do título não constitui mera prova, mas elemento constitutivo do próprio título executivo, devendo instruir a petição inicial,
sob pena
de inexigibilidade do título.

7.
A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão de mérito, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 5º, 10, 321, 373, I, 434, 435, 507, 784, III, 798, I, e 1.022;
CC, art.
661; Lei nº 8.935/1994, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

AREsp
2.445.100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/12/2025
;
TJMT, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 1001742-04.2023.8.11.0051, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03.12.2025,
DJe
03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
Cooperativa de Credito d
e Livre Admissão
d
e Associ
ados Sorriso -
Sicredi
Celeiro d
o M
T

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.

1025455-93.2025.8.11.0000
,

nos autos da

Execução de Título Extrajudicial n
.
0015198-30.2015.8.11.0015
,
código 245156
, em trâmite no Juízo da
1ª
Vara
Cível

da Comarca de
Sinop
/MT, que, à unanimidade,

deu
prov
i
mento ao recurso interposto pelo

embargado

Darcy Maciel Costa
,
para reformar a decisão agravada e
julgar procedente
a exceção de
pré
-executividade, a fim de
reconhecer a ilegitimidade passiva
da agravante/embargada, determinando
sua exclusão do polo passivo da execução
.

Nas
razões recursais
, a
embargante

alega a existência de omissão e contradição/erro
de premissa fática no julgado.

Sustenta que, ao contrário do afirmado no Acórdão, a procuração outorgando poderes
à

sra.
Rosane Felisberto foi devidamente juntada aos autos deste Agravo de Instrumento jun
tamente com as contrarrazões (ID
. 310567895), bem como os extratos que comprovam a disponibilização do numerário na conta do executado.

Aduz que o Tribunal desconsiderou tal documentação, a qual comprova que o executado outorgou, por escritura pública, poderes específicos para a subscritora contrair empréstimos e as
sinar títulos junto ao
Sicredi
.

Argumenta, ainda, que não foi intimado pelo Juízo
a quo
para sanar eventual vício formal, a fim de juntar documento para o recebimento da inicial, além de destacar que a exceção de
pré
-executividade não é
adequado
para dilação probatória, motivos pelos quais os documentos foram juntados apenas nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Diante disso
, requer
sejam
acolhidos os embargos para sanar
os vícios
apontad
os
,
com efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade passiva
do embargado
e manter a execução
em seu desfavor. Subsidiariamente, a devolução dos autos ao Juízo de origem
“
ao juízo de origem para que seja oportunizada
à

exequente a juntada do documento apontado como faltante
”

(ID.
336145369
).

Nas contrarrazões,
o
embargado

pugna
pela rejeição dos embargos sustentando que
os documentos não são novos e que a juntada operada nas contrarrazões do agravo é tardia, estando operada a preclusão (
arts
. 434, 435 e 507 do CPC), vez que deveriam ter instruído a inicial da execução ou
a resposta à exceção na origem

(ID.

339615380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a

embargante
/exequente

Cooperativa de
Credito
d
e Livre Admissão
d
e Associ
ados Sorriso -
Sicredi
Celeiro d
o M
T
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
contra o
embarga
do

Darcy Maciel Costa
, embasando
sua pretensão na Cédula de Crédito Bancário n. B40632779-1
(ID. 303253375).

O título executivo extrajudicial não foi firmado de próprio punho pelo
e
xecutado
/embargado
Darcy Maciel Costa, mas sim por Rosane Felisberto
.

Em vista disso, o
e
xecutado
/embargado

opôs Exceção de
Pré
-Executividade arguindo, preliminarm
ente, sua ilegitimidade passiva. Alegou, em síntese, que n
ão contratou a operação bancária;
n
ão é o emitente da cédula;
e n
ão havia, na inicial da execução, registro ou comprovação de que Rosane Felisberto detinha poderes de procuração para obrigá-lo, tornando a execução
carecedora de condição da ação (ID.
303253379
).

O Juízo de origem rejeitou integralmente a exceção
Exceção
de
Pré
-Executividade (ID. 303253380).

O executado/embargado

Darcy Maciel Costa

interpôs

recurso de
Agravo de Instrumento
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca
de
Sinop
/MT.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
27 de novembro

de 2025,
pelo
provimento
d
o recurso interposto
(ID.

332462878
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por Darcy Maciel Costa contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, no bojo de execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito
Sicredi
Celeiro do MT, sustentando ilegitimidade passiva
ante ausência
de assinatura e de outorga de poderes à subscritora do título executivo.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar:

(
i) se é válida a cobrança contra pessoa que não subscreveu o título executivo; (
ii
) se a ausência de instrumento de
mandato
outorgado à subscritora da cédula de crédito compromete a legitimidade da execução; (
iii
) se o reconhecimento de firma supre a ausência de poderes de representação; (
iv
) se o suposto
recebimento de valores na conta do agravante é suficiente para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

3.O reconhecimento de firma não se presta a validar poderes de representação, limitando-se a atestar a autoria da assinatura (art. 7º da L. 8.935/1994).

4.A ausência de procuração nos autos afasta a presunção de validade do negócio jurídico, sobretudo quando o ato praticado – contratação de empréstimo bancário – exige poderes especiais (art. 661 do CC/2002).

5.O alegado recebimento de valores em conta do agravante, além de não comprovado nos autos, não supre a ausência de manifestação de vontade, direta ou representativa, apta a vinculá-lo à obrigação assumida por terceiro.

6.Conforme o art. 779, I, do CPC/2015, somente o devedor constante do título pode figurar no polo passivo da execução.

7.A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece ser cabível a alegação de ilegitimidade passiva por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que amparada em prova documental, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido. Reforma da decisão agravada, com julgamento de procedência da exceção de
pré
-executividade, para excluir Darcy Maciel Costa do polo passivo da execução e tornar definitiva a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de assinatura no título executivo ou de procuração com poderes específicos impede a inclusão de terceiro como devedor na execução.

2. O reconhecimento de firma não supre a ausência de outorga de poderes de representação.

3.
O suposto recebimento de valores não é suficiente para legitimar a execução quando ausente prova da manifestação de vontade válida para contrair a obrigação."

Irresignad
o
,
o
embargante
opôs o presente recurso apontando omiss
ão e contradição
no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese,
que
este Colegiado

incorreu em
omissão
ao não analisar esses documentos e em
contradição
ao afirmar simultaneamente que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório e que a discussão ocorreu em sede de exceção de
pré
-executividade, meio que não admite dilação probatória.

Segundo a embargante, essa contradição criaria uma exigência retroativa impossível de ser cumprida no momento processual adequado.

Assim, requer
o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a legitimidade passiva do executado ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo de origem para oportunizar a juntada do documento apontado como faltante, nos termos do art. 321 do CPC.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão
ao não analisar a procuração pública juntada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, bem como os extratos bancários que comprovariam a disponibilização e utilização do crédito pelo executado.

O
corre que o
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de procuração nos autos, consignando de forma clara e inequívoca que
“
não há qualquer instrumento de procuração juntado aos autos que comprove a outorga de poderes à subscritora da cédula
”
e que
“
a agravada, em suas contrarrazões, limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a existência de procuração datada de 30/09/2013, mas não juntou o documento aos autos para comprovação
”
.

A fundamentação do acórdão foi precisa ao estabelecer que a ausência de juntada da procuração
seria
fatal para a pretensão executória, con
signando que
“
não basta alegar a existência de mandato; é imprescindível sua comprovação documental, especialmente quando se trata de ato que exorbita da administração ordinária, como a contratação de empréstimo bancário
”
e que
“
o ônus da prova da existência de poderes de representação incumbe à agravada, nos termos do art. 373, I, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu”
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas enfrentou a questão da procuração, como estabeleceu premissa jurídica clara sobre o momento processual adequado para sua apresentação e sobre o ônus probatório da parte exequente.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

A
embargante sustenta ainda que o acórdão teria incorrido em
contradição
ao afirmar simultaneamente que ela não se desincumbiu do ônus probatório e que a discussão ocorreu em sede de exceção de
pré
-executividade, meio que não admite dilação probatória, criando assim uma exigência retroativa impossível de ser cumprida.

Essa alegação revela, na verdade, uma incompreensão quanto à
ratio

decidendi
do acórdão embargado. Não há qualquer contradição entre as premissas estabelecidas no julgado. O acórdão reconheceu expressamente que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória, mas justamente por isso estabeleceu que a parte exequente
deveria
ter instruído adequadamente a inicial da execução com
os documentos essenciais à demonstração da legitimidade passiva do executado, especialmente quando o título executivo não foi por ele subscrito pessoalmente.

A lógica do acórdão é cristalina: se o título executivo foi subscrito por terceiro em nome do executado, incumbia à exequente demonstrar desde logo, na inicial da execução, que esse terceiro detinha poderes de representação, mediante a juntada do res
pectivo instrumento de mandato.

Essa exigência decorre diretamente do art. 798, I, do CPC, que determina que a petição inicial da execução seja instruída com o título executivo extrajudicial, e do art. 784, III, do mesmo diploma, que exige que o documento particular seja assinado pelo devedor.

Quando o título é subscrito por representante, a procuração integra o próprio título executivo, constituindo documento indispensável à propositura da execução. Não se trata de prova a ser produzida no curso do processo, mas de documento essencial que deve acompanhar
a inicial,
sob pena
de inépcia.

Essa distinção é fundamental e foi corretamente observada pelo acórdão embargado.

Nesse contexto
, não há contradição entre reconhecer que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e exigir que a exequente tivesse instruído adequadamente a inicial da execução. São questões distintas que se complementam logicamente: justamente porque a exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória é que os documentos essenciais devem acompanhar a inicial da execução, permitindo o controle imediato da regularidade formal do título executivo.

O ponto principal
que emerge dos embargos de declaração não diz respeito propriamente à existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, mas sim à definição do momento processual adequado para a juntada da procuração que comprovaria os poderes de representação da subscritora da cédula de crédito bancário.

Essa questão, embora não tenha sido explicitamente suscitada pela embargante sob essa perspectiva, merece ser enfrentada por este Colegiado, pois se revela essencial para a correta solução da controvérsia e para a adequada prestação jurisdicional.

O Código de Processo Civil es
tabelece, em seu art. 434, que
“
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”
.

Trata-se de norma que consagra o princípio da eventualidade, segundo o qual a parte deve apresentar desde logo todos os documentos de que dispõe para comprovar suas alegações,
sob pena
de preclusão.

O art. 435 do mesmo diploma legal estabelece exceção a essa regra, permitindo a juntada posterior de documentos n
ovos, assim entendidos aqueles
“
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”
.

A jurisprudência
possui
entendimento de que não se enquadram no conceito de documentos novos aqueles que já existiam ao tempo da propositura da ação ou da apresentação da contestação e que estavam em poder da parte, ainda que esta não tivesse conhecimento de sua relevância para a causa.

Nesse sentido, este
e.
Tribunal já decidiu que
“
não se enquadram no conceito de documentos
novos previsto
no art. 435 do CPC/15 aqueles que poderiam ter sido juntados anteriormente, estando preclusa a oportunidade de sua apresentação
”
(Embargos de Declaração na Apelação Cível n
.
1001742-04.2023.8.11.0051, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
03/12/2025).

No caso
em apreço
, a procuração pública lavrada em 30/09/2013 existia ao tempo da propositura da execução, ocorrida em setembro de 2015, e estava em poder da embargante, que dela se utilizou para celebrar o contrato de mútuo representado pela cédula de crédito bancário executada.

Não se trata, portanto, de documento novo, mas de documento preexistente que deveria ter sido juntado com a inicial da execução.

Mais do que isso, tratando-se de execução fundada em título subscrito por representante do executado, a procuração não é mero documento probatório, mas elemento constitutivo do próprio título executivo.

A cédula de crédito bancário subscrita por procurador sem a juntada do respectivo instrumento de mandato é título inexigível, pois não demonstra a manifestação de vontade do devedor, seja pessoal, seja por meio de representante regularmente constituído.

Essa distinção é fundamental. Documentos constitutivos do título executivo não podem ser juntados posteriormente, pois integram a própria causa de pedir da execução. Sua ausência não configura mera irregularidade sanável, mas vício que compromete a exigibilidade do título e, consequentemente, a própria viabilidade da execução.

A embargante sustenta, subsidiariamente, que deveria ser oportunizada a juntada da procuração mediante aplicação do art. 321 do CPC, que determina a intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial quando esta não preencher os requisitos legais ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Esse argumento, contudo, não pode prosperar. O art. 321 do CPC aplica-se a vícios formais da petição inicial que possam ser sanados mediante emenda ou complementação. Pressupõe, portanto, a existência de uma petição inicial apta, ainda que com defeitos formais superáveis.

No caso, não se trata de mero defeito formal da petição inicial, mas de ausência de documento essencial que integra o próprio título executivo. A cédula de crédito bancário subscrita por terceiro sem a demonstração de que este detinha poderes de representação não é título executivo extrajudicial, pois não atende aos
requisitos do art. 784, III, do CPC, que exige que o documento particular seja assinado pelo devedor.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de documento indispensável à propositura da ação não pode ser suprida posteriormente
.

Nesse sentido:
“
Admite-se a apresentação de documentos supervenientes, inclusive em grau recursal, desde que não constituam peça indispensável à propositura da demanda, não haja ocultação dolosa e se respeite o princípio do contraditório, nos termos do art. 435 do CPC.
”
(
AREsp
2.445.100/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1/12/2025
).

Ademais, permitir a juntada posterior da procuração implicaria em admitir que a parte exequente pudesse ajuizar execução fundada em título inexigível e, somente após a oposição de exceção de
pré
-executividade pelo executado, complementar o título executivo mediante juntada de documento que deveria tê-lo acompanhado desde o início. Essa prática violaria frontalmente o princípio da boa-fé processual e o dever de lealdade processual consagrado no art. 5º do CPC.

A embargante invoca ainda o princípio da não surpresa, sustentando que não poderia ser surpreendida com a extinção da execução sem que lhe fosse oportunizada a juntada do documento apontado como faltante.

O princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, veda que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Trata-se de corolário do princípio do contraditório, que assegura às partes o direito de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador.

Na presente hipótese,
contudo, não houve qualquer violação ao princípio da não surpresa. A questão da ausência de procuração foi expressamente suscitada pelo executado na exceção de
pré
-executividade, tendo
a embargante tido
ampla oportunidade de se manifestar sobre o tema na impugnação apresentada.

Além disso
, a embargante teve nova oportunidade de se manifestar nas contrarrazões ao agravo de instrumento, ocasião em que efetivamente juntou a procuração que alega comprovar os poderes de representação da subscritora da cédula.

O que a embargante pretende, na verdade, não é o respeito ao princípio da não surpresa, mas a possibilidade de complementar o título executivo após a propositura da execução e após a oposição de exceção de
pré
-executividade pelo executado. Essa pretensão, como já demonstrado, não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

Outro aspecto que merece ser destacado diz respeito à
preclusão
consumativa
. A embargante teve três oportunidades processuais distintas para juntar a procuração que alega comprovar os poderes de representação da subscritora da cédula: na inicial da execução, na impugnação à exceção de
pré
-executividade e nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Nas duas primeiras oportunidades, quando a juntada do documento seria tempestiva e adequada, a embargante não o fez. Somente nas contrarrazões ao agravo de instrumento, após o juízo de primeiro grau ter rejeitado a exceção de
pré
-executividade por outros fundamentos e após o executado ter interposto recurso sustentando sua ilegitimidade passiva, é que a embargante juntou a procuração.

Essa conduta processual revela clara tentativa de burlar as regras de preclusão temporal estabelecidas no Código de Processo Civil. A parte não pode escolher o momento que lhe seja mais conveniente para juntar documento que estava em seu poder desde o início do processo, especialmente quando se trata de documento essencial que deveria ter acompanhado a inicial.

A preclusão
consumativa
, prevista no art. 507 do CPC, veda à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, operou-se a preclusão quanto à oportunidade de juntada da procuração, não podendo a embargante pretender reabrir discussão sobre matéria que deveria ter sido suscitada no momento processual adequado.

No caso dos autos, como já demonstrado, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de procuração nos autos e estabeleceu premissas jurídicas claras sobre o momento processual adequado para sua apresentação e sobre o ônus probatório da parte exequente.

Por todo o exposto, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, estabelecendo premissas jurídicas claras e fundamentadas sobre a necessidade de o título executivo subscrito por representante ser acompanhado do respectivo instrumento de mandato desde a propositura da execução, sobre a impossibilidade de saneamento posterior desse vício e sobre a preclusão da oportunidade de juntada de documento que deveria ter acompanhado a inicial.

A embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito do julgado, insurgindo-se contra a conclusão de que o executado é parte ilegítima na execução ante a ausência de comprovação de que a subscritora da cédula detinha poderes de representação. Essa pretensão, contudo, não pode ser veiculada por meio de embargos de declaração, que se prestam exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, e não à rediscussão de seu conteúdo.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026